Tribunal: TJES
Processo: 0009985-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009985-88.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILDSON SAIB MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;
(ii) analisar a adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com a neutralização das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime;
(iii) avaliar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula nº 231/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A qualificadora do concurso de pessoas se mantém, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o crime foi praticado em comunhão de vontades por dois indivíduos, conforme imagens de videomonitoramento e depoimentos da vítima, que indicaram atuação conjunta na prática delitiva. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se revela inadequada em razão da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias dos motivos e das consequências do crime, que foram neutralizadas. Obtenção de lucro fácil é inerente ao delito de furto, e os prejuízos materiais alegados não extrapolam o tipo penal. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme disposição da Súmula nº 231/STJ e tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 158).
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, inciso IV; art. 59; Súmula nº 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009. STJ, HC 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021. TJSC, ACR 0002644-82.2019.8.24.0008, Relª Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em 17/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009985-88.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILDSON SAIB MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Wildson Saib Machado
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
(fls. 127/129 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 30 de julho de 2020, por volta de 14:59 horas, o denunciado Wildson Saib Machado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo até o momento não identificado, dirigiram-se em uma motocicleta até o bairro Praia da Costa, neste município e comarca, eis que pretendiam praticar um furto naquela localidade.

Consta dos autos que, ao passarem pela Rua Inácio Higino, no bairro supramencionado, o denunciado e seu comparsa avistaram o ciclomotor da marca Shineray/50c, cor vermelha, pertencente a Juan Luiz da Silva Alves, estacionado em frente ao restaurante em que este trabalha, ocasião em que o elegeram como potencial objeto do furto que pretendiam praticar.

Infere-se dos autos que o denunciado e seu comparsa se aproximaram do ciclomotor pertencente a Juan, tendo Wildson descido da ‘garupa’ da motocicleta conduzida por seu comparsa. Em ato contínuo, Wildson, utilizando-se de um ‘clips’, fez uma ligação direta no ciclomotor, logrando êxito em subtraí-lo, empreendendo fuga do local, em seguida conduzindo o veículo produto de furto.

Logo após o furto, a vítima constatou que seu ciclomotor não estava no local que havia deixado, ocasião em que acionou o rastreador do mesmo e juntamente com um amigo seguiram no encalço do denunciado e seu comparsa, sendo também acionada a Polícia Militar.

Consta ainda que, durante o trajeto o comparsa do denunciado seguiu para destino ignorado, contudo, ao seguirem Wildson, presenciaram quando este adentrou em uma residência com o ciclomotor produto do crime, tendo a guarnição policial chegado instantes depois e logrado êxito em abordá-lo, sendo ele detido em situação de flagrante. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 15
5
,
§
4
º,
inciso I
V
,
do
Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias
de reclusão, bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, o que foi substituído por duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais acostadas às fls. 140/146 dos autos físicos, a defesa do acusado pleiteia a exclusão da qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, com a sua desclassificação para furto simples. Além disso, na dosimetria da pena, pugna pela redução da pena-base, bem como pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer o afastamento da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a despeito das alegações formuladas pela defesa do apelante, a prova produzidas durante a instrução é suficiente para demonstrar que o crime praticado
pelo acusado se deu
mediante concurso de pessoas.

Por oportuno, saliento que a vítima,
Juan Luiz da Silva Alves, destacou em seu depoimento extrajudicial (fls. 09/10 dos autos físicos) que, diante de imagens de videomonitoramento, foi possível constatar que o furto de sua motocicleta foi praticado por dois indivíduos, que chegaram juntos em uma moto. Narrou, ainda, que menos de um minuto após o crime, sentiu falta de sua motocicleta e passou a seguir os acusados, com o auxílio do rastreador instalado em sua motocicleta. Confira-se:

“Que trabalha em um restaurante fazendo entregas; que a moto fica estacionada na frente; que terceiros relataram que um rapaz havia furtado a moto; que imediatamente foi atrás do suspeito;
que pessoas disseram que foram dois rapazes que levaram a moto; que o depoente recebeu vídeos do furto que confirmaram a versão das testemunhas; que as câmeras de segurança em que o depoente trabalha filmou toda a cena do furto; que pelas imagens é possível ver que claramente dois rapazes chegam em uma moto, sendo que o rapaz da garupa desce e pega a moto do depoente;
que em menos de 1 (um) minuto do depoente percebe o furto e vai atrás dos autores; que foi junto com um amigo acompanhando pelo rastreador; que acionou a polícia;
que os dois foram juntos fugindo do depoente; que veio até o centro de Vila Velha mantendo contato visual;
que em seguida foi seguindo através do rastreador e mantendo contato com o CIODES; que esclarece no inicio eles saíram empurrando a moto do depoente; que depois conseguiram fazer alguma ligação direta utilizando um grampo; que o depoente posteriormente retirou esse grampo; que era um grampo simpl á em papelaria; que o depoente tirou no local para poder ligar a moto devida e foi até a residência do suspeito; que pelos dados do GPS o depoente de s minutos desde que a moto ficou parada na casa do suspeito; que o outro a no local; que não visualizou os rostos dos suspeitos; que quando a polícia chegou na casa o rapaz já estava desmontando a moto; que a moto do depoente custou R$ 6.200,00 reais”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima reiterou as circunstâncias do furto, registrando que a ação se deu mediante concurso de pessoas. Vejamos:

“Que estava dentro do local de trabalho e deixou a m
o
to na rua; Que quando foi dar uma verificada a moto não estava; Que era motoboy;
que a moto tinha rastreador;
Que pegou um amigo motoboy também; Que
f
oram seguindo pel
o
rastreador e acionando a polícia,
até que chegaram na casa do acusado com a moto
; Que as imagens são da frente de onde trabalha; Que a moto estava na rua esta
cio
nada; Que o rapaz quebrou a trava da moto;
Que
o outro rapaz, com outra moto, empurrando ele com o pé; que foram até Flexal 2 em Cariacica; que nas imagens deu para ver que um rapaz chegou e quebrou a trava da moto e o outro veículo, a outra moto, empurrou ele em cima da moto do declarante, até Cariacica;
que no vídeo dá para ver que até perceber o furto, demorou cerca de 15 a 20 segundos; que foi seguindo os indivíduos com contato visual; que viu a polícia abordando ele, que só tinha uma pessoa; que nunca tinha visto o acusado; que ele chegou a cair com a moto, quebrou; que
o acusado já tinha desmontada o banco e estava desmontando a parte da frente;
que entrou para pegar seus pertences; que ajudou a polícia a colocar a moto no guincho; que tinham retirado o banco e estava desmontando a parte da frente; que
comprou a mota por seis mil e quatrocentos reais; Que é difícil dizer o prejuízo; Que o mais caro
f
oi a pintura,
cerca de 90 reais de tinta e 300 reais de mão de obra
; Que comprou o retrovisor que foi quebrado; Que
entortou o pedal; que teve que ir fazendo aos poucos; que até onde viu eles não ligaram a moto, foram empurrando com o pé; que um na moto do declarante e o outro na outra moto atrás empurrando com o pé, enquanto o indivíduo foi guiando a moto; que conseguiu ver parte do percurso; que na Lindenberg perdeu contato visual”.

Desse modo, restando devidamente comprovado que o crime praticado foi cometido mediante concurso de pessoas, inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da qualificadora descrita no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal. Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

1. Rompimento de obstáculo. Alegada ausência de laudo pericial. Não acolhimento. Prescindibilidade de exame técnico. Réu que, para adentrar no porão da vítima, arrombou o cadeado. Rompimento constatado pela prova oral.
Manutenção da qualificadora que se impõe. 2. Concurso de pessoas. Suscitada ausência de provas quanto ao envolvimento de terceiro não identificado na empreitada criminosa. Declarações da vítima e de testemunha ocular que atestaram que o acusado e o comparsa atuaram em comunhão de vontades e unidade de desígnios. Majorante mantida.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0002644-82.2019.8.24.0008; Quinta Câmara Criminal; Relª Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 17/11/2022).

Dessa forma, entendo ser o caso de manter a qualificadora do concurso de pessoas.

Prosseguindo, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote das circunstâncias dos motivos do crime e das consequências do crime.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, q
uanto ao crime de
furto qualificado
, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão e multa
, o magistrado sentenciante reputou desfavoráveis ao apelante os motivos e as consequências do crime, fixando a sua pena-base
em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No que concerne aos motivos do crime, o magistrado consignou que foram desfavoráveis ao réu, diante do alegado em seu interrogatório.

Da análise do interrogatório do réu, constata-se que ele aduziu que à época dos fatos estava em situação de desespero e necessidade, eis que faltavam coisas dentro de casa.

Diante disso, em que pese a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
, tem-se que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente ao delito de furto, não sendo apta à exasperação da pena-base. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. [...] (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Dessa forma, procedo ao decote dos motivos do crime.

P
rosseguindo, em relação às consequências do crime, sabe-se que se referem à onerosidade excessiva acarretada pelo crime.

Sobre o assunto, sabe-se que
“
n
os crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes”.
(STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.

Diante disso, o magistrado
a quo
fundamentou que
“o ciclomotor Shineray era usado como instrumento de trabalho e o acusado danificou a lataria, pintura e ignição, culminando em prejuízo”.

Em que pese a fundamentação adotada, reputo que o prejuízo sofrido não extrapolou aquele inerente ao tipo penal, eis que, além de a vítima ter recuperado a
res furtiva,
não há nos autos informação no sentido de que o prejuízo sofrido tenha impedido a vítima de utilizar a motocicleta para o seu trabalho. Além disso, a própria vítima narrou que o maior prejuízo foi com a pintura da moto, que ficou em cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Dessa forma, neutralizo as consequências do crime.

Neutralizadas as duas circunstâncias judiciais reconhecidas pelo magistrado
a quo,
redimensiono a pena-base para o seu mínimo legal, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar que implique na redução da pena abaixo do mínimo legal. Todavia, adianto-me em dizer que não merece guarida.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que
“
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto, nesse particular, que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 158)
, tendo sido fixada a
tese de mérito
no sentido de que
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

[...].

2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"

[...].
3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

[...].
2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
.
Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ) [...]. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena final do apelante para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)